Tribunal: TJDFT
Processo: 0710183-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710183-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PIEDADE RASINO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNCEF. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRAZO DECADENCIAL. PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. ERRO MATERIAL. DANOS MORAIS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em julgamento citra petita quando o juízo analisa, de forma correta – ainda que sucintamente –, todos os pedidos declinados na inicial. 2.Não é admissível a apreciação, em sede recursal, de matéria inédita nos autos, não impugnada no momento oportuno nem enfrentada pelo órgão jurisdicional em primeira instância, o que configura flagrante inovação recursal (art. 1.014 do CPC), não sendo tal parte conhecida para evitar reprochável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do apelo da parte autora/apelante. 3. Inexiste, na espécie, redução do benefício previdenciário, mas, tão somente, adequação do montante recebido pela autora àquilo que lhe é efetivamente devido, considerando a constatação de erro material no cálculo do benefício. 4. Ainda que a revisão/redução do valor da aposentadoria complementar possa ter causado algum aborrecimento à autora/apelante, tal fato configura mero dissabor, que não justifica indenização de dano moral por ofensa a direito da personalidade da autora, sob pena de banalizar-se o instituto. 5. Destaque-se que o benefício mensal de complementação de aposentadoria possui natureza alimentar, uma vez que constitui fonte de renda que busca equiparar ao salário recebido pelos trabalhadores da ativa. 6. Apelo da autora parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 178 e 427, ambos do Código Civil, afirmando a decadência do direito à revisão do negócio jurídico, e que a revisão do benefício afronta ao princípio do pacta sunt servanda; c) artigo 21, §2o, da Lei Complementar 109/01, sustentando ser vedado reduzir os valores de benefícios dos assistidos que já recebem a previdência complementar, e que tal medida deve ser a última a ser adotada para o equacionamento do déficit do fundo; d) artigos186 e 927, ambos do CC, asseverando a ocorrência de danos morais a serem indenizados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 3o do Código de Processo Civil, 178 e 427, ambos do Código Civil, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Também não merece prosperar o recurso no que tange à alegada transgressão ao artigo 21, §2o, da Lei Complementar 109/01. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que, diante da ocorrência de erro no cálculo do benefício, “A revisão realizada foi legítima”, e que a recorrente “não apontou qualquer indício de que o erro no cálculo do benefício não existiu”, concluindo que “O pagamento realizado, em quantia acima do devido, acarreta desequilíbrio financeiro e atuarial” (ID 16161596). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o STJ já decidiu que, para modificar as conclusões do acórdão combatido, e concluir pela existência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1618401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004